Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. RESCISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ANULAÇÃO DOS TÍTULOS. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão de contrato de cessão onerosa de créditos imobiliários c/c restituição de valores, condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, fundamentada no cancelamento da novação dos títulos cedidos, e em previsão contratual de responsabilização do cedente.
2. Decisões anteriores – sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o interesse processual para a demanda diante da data em que proferida a decisão final no procedimento administrativo de cancelamento da novação dos títulos; (ii) a nulidade processual por cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, e porque não oportunizada a apresentação de alegações finais; no mérito, deverão ser analisadas: (iii) a possibilidade de rescisão contratual embasada na cláusula 4.3 do contrato; (iv) a fixação do termo inicial da mora e, consequentemente dos juros de mora; (v) a incidência de correção monetária aplicável; (vi) a distribuição da sucumbência e a fundamentação legal para a fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. Há interesse processual de um dos contratantes no pedido judicial de rescisão do contrato celebrado. O exame da existência dos alegados fundamentos para esse pedido é questão atinente ao mérito da demanda.
5. O indeferimento de produção de prova testemunhal desnecessária à solução da lide não gera cerceamento de defesa, assim como não causa essa nulidade a ausência de intimação para apresentação de alegações finais em processo no qual não realizada audiência de instrução e julgamento, e no qual foi oportunizado às partes manifestação em todas as etapas processuais, inclusive após a produção das provas.
6. O cedente que, em cláusula contratual, se responsabiliza integralmente pelo recebimento do crédito cedido pelo cessionário, mesmo após a novação dos títulos cedidos, deve responder pelos danos suportados diante da não novação dos títulos cedidos.
7. Diante da previsão contratual expressa, inicia-se a mora do cedente, quinze dias após a notificação do cessionário, sobre a ocorrência de fato que fundamenta sua responsabilização, conforme disciplina do contrato.
8. Aplica-se para a correção monetária do valor a ser ressarcido, a taxa prevista na lei que disciplina o contrato celebrado e rescindido.
9. O apelante não é Fazenda Pública, por isso, na fixação dos honorários sucumbenciais, o disposto no art. 85, §3o, do CPC não é aplicável.
10. Uma vez acolhidos parcialmente os pedidos apresentados pelo autor na petição inicial, está configurada a sucumbência recíproca a fundamentar a distribuição do ônus da sucumbência.
11. Os princípios de proporcionalidade e razoabilidade devem guiar a fixação dos honorários advocatícios. Necessário ajuste da verba honorária, considerando-se o valor da condenação e a atividade exercida pelo advogado, conforme disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos. Apelações parcialmente providas.